Tribunal: TJES
Processo: 0017798-39.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Constrangimento ilegal; Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017798-39.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RONYSON BASTOS FERREIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017798-39.2019.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RONYSON BASTOS FERREIRA, FRANCISCO DOS REIS FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO JÚRI. NÃO CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. PLEITO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI E REDUÇÃO DAS PENAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por RONYSON BASTOS FERREIRA e FRANCISCO DOS REIS FILHO contra sentença do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de Vitória, que os condenou, com base na decisão do Conselho de Sentença, por tentativa de homicídio qualificado, conforme o artigo 121, § 2º, incisos V e VII, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. As penas fixadas em regime inicial fechado foram de 29 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão para RONYSON e de 34 anos e 8 dias para FRANCISCO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se a decisão do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, o que autorizaria a realização de novo julgamento; (ii) verificar se as penas-bases foram corretamente fixadas acima do mínimo legal; (iii) avaliar a adequação das frações de aumento para as agravantes e circunstâncias judiciais negativas; (iv) analisar a proporcionalidade do aumento das penas na segunda fase da dosimetria; (v) determinar a fração correta para a tentativa; e (vi) decidir sobre o prequestionamento da matéria suscitada pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária às provas dos autos, pois encontra amparo em diversos elementos de prova, como apreensão de armas, laudos periciais e depoimentos testemunhais que confirmam a autoria e materialidade do crime, além da soberania do Júri, que se fundamenta no sistema de íntima convicção.

A fixação das penas-bases acima do mínimo legal é justificada pela culpabilidade exacerbada, evidenciada pelos múltiplos disparos de arma de fogo, bem como pelas circunstâncias do crime, tendo em vista que os disparos foram efetuados em local público e em horário de grande circulação, conforme entendimento já consolidado na jurisprudência.

A fração de 1/8 para as circunstâncias judiciais negativas foi corretamente aplicada, sendo calculada com base no intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato.

A segunda fase da dosimetria não apresenta erros quanto ao aumento das penas, que foram proporcionais e devidamente fundamentadas, obedecendo-se a fração de 1/6 (um sexto).

A fração de 1/3 aplicada para a tentativa foi inadequada, sendo proporcional o emprego da fração de 1/2, diante da extensão do
iter criminis
percorrido, o que exige novo cálculo das penas.

A matéria suscitada pela defesa foi devidamente prequestionada, atendendo à exigência recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A decisão do Tribunal do Júri, fundada na íntima convicção dos jurados, só pode ser anulada quando manifestamente contrária às provas dos autos.

A fixação das penas-bases acima do mínimo legal é válida quando justificada pela gravidade da conduta e pelas circunstâncias do crime.

A fração de 1/2 para a tentativa é aplicável quando o iter criminis é extenso, mas o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 121, § 2º, incisos V e VII, e 14, inciso II; Código de Processo Penal, art. 593, inciso III, alínea “d”.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 876.762/SE, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 1/7/2024, DJe de 3/7/2024; STJ, AgRg no HC n. 834.573/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 6/2/2024, DJe de 14/2/2024; STJ, AgRg no HC n. 873.660/PR, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 10/6/2024, DJe de 20/6/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017798-39.2019.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RONYSON BASTOS FERREIRA, FRANCISCO DOS REIS FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RONYSON BASTOS FERREIRA
e
FRANCISCO DOS REIS FILHO
,
contra a sentença oriunda da 1ª Vara Criminal de Vitória (Tribunal do Júri), que, obedecendo decisão do Conselho de Sentença, condenou-os nas iras do artigo 121, §2º, incisos V e VII, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, às penas definitivas respectivas de 29 (vinte e nove) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 34 (trinta e quatro) anos e 8 (oito) dias de reclusão, para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra, a denúncia, em síntese, que no dia 26 de junho de 2019, os denunciados, agindo com
animus necandi
e fazendo uso de armas de fogo, iniciaram a conduta de matar os policiais militares Cristiano de Almeida Ruela, Vitor Roepke, Rafael Ferra Vilas Boas e Vitor Vanoly Fernandes Puziol, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, visto que as vítimas Cristiano e Vitor revidaram a injusta agressão, efetuando disparos de arma de fogo em direção àqueles.

Na forma das razões recursais, a defesa requer (I) a realização de novo júri, por ser a decisão manifestamente contrária a prova dos autos; (II) fixação das penas-bases no mínimo legal; (III) emprego da fração de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo); (IV) emprego das agravantes na fração de 1/6 (um sexto); (V) fração da tentativa no máximo de 2/3 (dois terços); e (VI) prequestionamento da matéria.

Pois bem.

De início, relembro que na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for
manifestamente
contrária à prova dos autos.

A respeito deste tema, o Professor Mirabete
1
ensina:

“
[...]
Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão [...]”.

É o que também se extrai da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CASSAÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação. 5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 876.762/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos.

Na espécie, é possível verificar que a decisão dos jurados encontra diversos elementos de apoio nos autos para a formação da convicção condenatória.

A
materialidade delitiva
restou demonstrada através do auto de apreensão de arma de fogo, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, boletim unificado, relatório de investigação em local de tentativa de homicídio por resistência à ação da polícia, boletim de atendimento, laudo de exame em veículo, laudo de exame de armas de fogo e material, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

No mesmo sentido, a
autoria
dos apelantes ficou evidenciada, conforme será a seguir demonstrado.

Interrogados em juízo, os rés negaram a prática dos crimes, afirmando que no dia dos fatos foram juntos de Uber a um bar e, ao retornarem do local, o motorista parou no sinal, quando ouviram barulho de sirene e em, seguida, dos disparos de arma de fogo.

Afirmaram, portanto, que os policias militares iniciaram os tiros e, ainda, que dentro do carro não havia nada de ilícito, nem drogas e nem armas de fogo, sendo que nenhum deles revidou os disparos.

Os policiais militares, por sua vez, apresentaram versão diversa sobre os fatos, de maneira coesa e uníssona, quando ouvidos em juízo. Vejamos:

“
[...
] que num primeiro momento houve negativa dos acusados em parar o veículo, ocasião em que ocorreu a troca de tiros, tendo os indivíduos empreendido fuga; [...] que afunilaram a via para tentar fazer a abordagem do veículo; que sinalizaram e verbalizaram para o veículo parar; que os acusados não obedeceram à ordem de parada; que o veículo aumentou a velocidade, invadiu a contramão e foi em direção à guarnição; que ouviu barulho de tiro; que conseguiram atirar no pneu do carro, parando, assim, o veículo; [...] que, em seguida, foi realizada a abordagem; que no interior do veículo foram encontradas duas armas de fogo, entorpecentes e radiocomunicador conectado com a frequência do Bairro Conquista e Morro do Macaco, que até então dominava o Conquista; que foi a primeira viatura, composta pelo Cb Almeida e Cb Roepke, que recebeu o confronto direto, os tiros de imediato [...]” (PM Filipe Guedes Gomes da Silva).

“
[...
] que foi dada voz de parada e solicitado aos acusados que saíssem do carro; que, em seguida, ouviu disparos de arma de fogo do lado direito; que o carro começou a acelerar, então o depoente atirou no pneu; que a suspeita do veículo se deu em razão de denúncia anônima dando conta de que o veículo estava fazendo o transporte de droga; [...] que os tiros foram em direção ao lado direito; [...] que foram encontradas duas armas de fogo, drogas e radiocomunicador no interior do veículo; que o radiocomunicador estava ligado na frequência do tráfico de drogas; que dava para ouvir o que dizia no rádio, pois estava próximo ao local da frequência; que os acusados pertencem ao tráfico de drogas da região do bairro Conquista e Morro do Macaco [...]” (PM Vitor Roepke).

“
[...
] que o depoente e os demais ocupantes da viatura desembarcaram e deram voz de parada; que os policiais foram recebidos a tiros pelos acusados; que a guarnição revidou a ação criminosa com o intuito de cessar a iminente agressão; que o veículo ultrapassou o sinal vermelho; [...] que os tiros foram dados pelo lado direito do veículo; que visualizou o cano de uma arma do lado de fora do veículo; [...] que se recorda que foram apreendidas duas armas de fogo [...]”(PM Cristiano de Almeida Ruela).

“
[...
] que a guarnição avistou o veículo e deu voz de parada, mas o veículo não obedeceu; que na altura da Padaria Ebenézer, o veículo parou no sinal vermelho, momento em que a guarnição conseguiu desembarcar; que os indivíduos atiraram contra a guarnição e empreenderam fuga; [...] que foram encontradas no interior do veículo armas e drogas; que soube, após a qualificação dos acusados, que eles tinham envolvimento com tráfico de drogas; [...] que os primeiros disparos foram efetuados de dentro do veículo em que os acusados estavam [...]” (PM Rafael Ferra Vilas Boas).

“
[...
] que foram encontradas duas armas de fogo (revólver calibre 38 e pistola .380, entorpecentes e um radiocomunicador, que estava conectado na frequência do tráfico de drogas do Morro Conquista; que, salvo engano, a droga era ‘cocaína’, na quantidade aproximada de 150 a 200 papelotes; que ouviu através do radiocomunicador assuntos ligados ao tráfico de drogas; [...] que os policiais militares Cb Almeida, Sd Vanoly e Cb Roepke, que integravam a primeira guarnição, relataram que sofreram disparos de arma de fogo por parte dos acusados [...]” (PM Igor Rezende Ribeiro).

“
[...
] que foram encontradas duas armas no interior do veículo, bem como entorpecentes e um radiocomunicador ligado na frequência do tráfico do Morro do Macaco; [...] que os policiais militares que compunham a primeira viatura relataram que sofreram disparos de arma de fogo pelo lado direito do veículo em que os acusados estavam [...]” (PM Marcos Filipe Coelho).

Observa-se que todos os policiais militares envolvidos na ocorrência revelaram que os tiros partiram do veículo de onde estavam os acusados após a ordem de parada.

Ademais, esclareceram a apreensão de drogas, armas de fogo e um radiocomunicador ligado na frequência do tráfico de drogas local.

A testemunha Nelson Timóteo Filho, motorista de Uber, disse, em juízo, que no dia dos fatos, ao parar o carro em um semáforo, a polícia acionou o giroflex e, logo em seguida, começaram os disparos de arma de fogo, de modo que abriu os braços e saiu do veículo.

Inquirida na esfera policial, a testemunha Nelson disse que assim que ouviram a sirene da polícia militar os réus disseram “corre, corre, desgraça, que nós vamos te matar”. Ato contínuo, revelou que os dois indivíduos que estavam no banco traseiro, sendo eles
FRANCISCO
e
RONYSON
, efetuaram disparos de arma de fogo.

Portanto, diante das provas contidas nos autos, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.

Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua íntima convicção, manifestou-se livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos, sendo, pois, descabido falar em decisão contrária às provas dos autos.

Adiante, pugnou a defesa pela redução das penas-bases arbitradas.

Inobstante o alegado, verifica-se que a Magistrada fixou as penas-bases dos acusados acima do patamar mínimo legal de forma proporcional e amplamente fundamentada.

Saliento, neste contexto, que a culpabilidade fora acertadamente considerada exacerbada em razão dos múltiplos disparos de arma de fogo, restando evidenciada a maior gravidade da conduta
(AgRg no HC n. 834.573/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Por sua vez, idônea a valoração negativa das circunstâncias do crime, porquanto os disparos de arma de fogo foram efetuados em via pública, em dia de semana e horário anterior às 21 horas, tendo o veículo em que estavam os réus empreendido fuga em avenida central de grande circulação de pessoas, sendo atingido, inclusive, um ônibus, restando evidente a situação de perigo comum gerada
(AgRg no HC n. 873.660/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 20/6/2024).

Da mesma forma, acertada a valoração dos antecedentes do apelante
FRANCISCO
, considerando a comprovação nos autos da existência de duas condenações criminais com trânsito em julgado, sendo uma delas valorada na primeira fase da dosimetria.

Assim, mantenho as penas-bases fixadas na sentença.

Adiante, requereu a defesa o emprego das frações de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) para o arbitramento da pena-base, entretanto, resta o pleito prejudicado, tendo em vista que a Magistrada já empregou a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativamente valorada, sendo tal cálculo empregado entre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas em abstrato.

Seguindo na linha de irresignação, pugnaram os recorrentes por aumento inferior da pena na segunda fase da dosimetria, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto). Contudo, tal pleito resta igualmente prejudicado, tendo em vista que tal parâmetro foi obedecido na sentença, não havendo qualquer aumento desproporcional a ser revisto.

Além disso, suscitou o aumento da fração da tentativa para o patamar máximo de 2/3 (dois terços), contudo, para a aplicação do redutor deve ser analisado o
iter criminis
percorrido, considerando a proximidade da consumação do delito.

No caso em tela, verifico que a MM. Juíza empregou a fração mínima de 1/3 (um terço), por compreender que os réus concluíram o
iter criminis
, somente não vindo a consumarem os crimes porque as vítimas revidaram a injusta agressão.

Embora compreenda que o
iter criminis
foi percorrido com considerável extensão, tendo em vista a multiplicidade de disparos direcionados aos militares, há de se considerar que nenhum deles fora diretamente atingido, merecendo a fração se distanciar do mínimo previsto.

Entretanto, pelos mesmos fundamentos acima expostos, inviável a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços).

Considero proporcional, portanto, o emprego da fração de 1⁄2 (metade), sendo necessário novo cálculo das penas.

1) RÉU FRANCISCO DOS REIS FILHO
:

Na segunda fase da dosimetria da pena, restou a pena arbitrada em 25 (vinte e cinco) anos, 6 (seis) meses e 7 (sete) dias de reclusão.

Considerando a fração de 1⁄2 (metade), reduzo a pena,
f
ixando-a em 12 (doze) anos, 9 (nove) meses e 4 (quatro) dias de reclusão
.

Pelos fundamentos já expostos na sentença, procedo ao somatório das penas,
f
ixando-as definitivamente em 25 (vinte e cinco) anos, 6 (seis) meses e 8 (oito) dias de reclusão
.

2
) RÉU
RONYSON BASTOS FERREIRA
:

Na segunda fase da dosimetria da pena, restou a pena arbitrada em 22 (vinte e dois) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Considerando a fração de 1⁄2 (metade), reduzo a pena,
f
ixando-a em 1
1
(
onze
) anos,
2
(
dois
) meses e
23
(
vinte e três
) dias de reclusão
.

Pelos fundamentos já expostos na sentença, procedo ao somatório das penas,
f
ixando-as definitivamente em
22 (vinte e dois) anos, 5 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

E
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

1
MIRABETE, Julio Fabbrini.
Código de Processo Penal Interpretado
, São Paulo: Atlas, p. 680.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a pena dos réus em 2/3 em razão da tentativa.